Tribunal: TJDFT
Processo: 0730681-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0730681-37.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA WITT CRESTANI AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, LH1010 SERVICOS DE CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LUCIANA WITT CRESTANI contra a seguinte decisão proferida nos EMBARGOS À EXECUÇÃO ajuizados em face da ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX e OUTROS: “Vistos, etc. O art. 98 da Lei no 13.015/2015 dispõe que a parte "com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça". Todavia, o art. 5o da Lei no 1.060/1950, ainda em vigor, autoriza ao Juiz indeferir o benefício, desde que existam fundadas razões para tanto. Do mesmo modo, o art. 99, §2o, do CPC, também autoriza o indeferimento, caso reste demonstrada a capacidade econômica do postulante. De fato, a concessão do benefício importa em ordenamento de despesas para o erário, sendo assim matéria de ordem pública. Cabe à parte produzir a prova da miserabilidade se for assim necessário para que o Juiz tenha elementos suficientes a fundamentar a decisão. Cabe, portanto, ao Juiz verificar diante do arcabouço fático a possibilidade ou não de conceder o benefício da justiça gratuita, relevando a plano de menor importância uma mera declaração formal de hipossuficiência. No caso dos autos, o contracheque de ID no 1666107239 indica que a parte Autora aufere renda no valor de R$ 9.392,23 brutos. Este fato, por si só, afasta a alegada situação de pobreza, porquanto demonstra que a parte tem condições de arcar com gastos considerados de luxo, o que retira sua condição de hipossuficiente. Assim, considerando que a renda mensal da requerida, por si só, indica capacidade econômica, INDEFIRO a gratuidade de justiça postulada. Recolham-se as custas iniciais, em 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. No mais, a parte autora distribuiu a ação com opção de Juízo 100% digital. Nessa modalidade de processo, todas as comunicações são feitas por meio eletrônico. Assim, deve informar o e-mail e a linha telefônica móvel celular de todas as partes e advogados, com intuito de viabilizar a realização eletrônica das comunicações processuais supervenientes, aderindo às citações por meio eletrônico, nos termos da Lei n.o 11.419/2006, inclusive com autorização para utilizá-los no processo judicial e com anuência da possibilidade de que seja presumida a ciência do ato processual informado pelo canal de comunicação fornecido. Bem se vê da inicial que esta não indica os meios necessários para tanto. Dessa maneira, emende-se a Autora a inicial para trazer as informações necessárias, ou renunciar ao Juízo 100% digital, no mesmo prazo de 15 dias, sob pena de renúncia tácita.” A Agravante sustenta que percebe remuneração bruta de R$ 9.392,23, mas que após os descontos compulsórios e empréstimos consignados resta o valor de R$ 4.197,53. Salienta que possui ainda outros empréstimos que são descontados diretamente na conta corrente (prestações de R$ 2.023,35 e R$ 671,56. Conclui que 84,01% da sua remuneração estão comprometidos. Requer a antecipação da tutela recursal para deferir a gratuidade de justiça ou a suspensão da decisão agravada. É o relatório. Decido. Em princípio a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira não está em contradição com os elementos de convencimentos que constam dos autos. Presente, assim, no plano da cognição sumária, a relevância dos fundamentos do recurso. O risco de dano, por sua vez, advém da possibilidade de cancelamento da distribuição. Isto posto, defiro em termos a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento a fim de autorizar, até o julgamento do recurso, a continuidade do feito sem o recolhimento das custas iniciais. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 28 de julho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator